Tribunal: TJDFT
Processo: 0752768-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA À OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS. O MESMO CONSIGNADO NA SENTENÇA. PONTO QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA VIA RECURSAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem seus limites na necessidade de integrar a decisão em face do surgimento de omissão, obscuridade, contradição ou para se corrigir erro material no julgado.
2. In casu, o termo inicial da incidência de juros é o mesmo consignado na sentença, cujo ponto não foi objeto de discussão na via recursal. Portanto, deve obedecer aos mesmos parâmetros fixados na sentença objeto do recurso primevo, qual seja, a data de negativa ao pedido administrativo realizado pela embargada.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.